Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-09
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1006782-57.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE: DR. ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA
PACIENTE: ANTONIO LUCIO GONCALVES
Vistos em Plantão Judiciário...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1000874-32.2022.8.11.0028 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 140 do Código Penal, perpetrados em face de sua ex-companheira Edivania Francisca Gomes Da Costa.
Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o subscritor do writ que, conquanto tenha sido preso em flagrante no dia 07/04/2022, o favorecido nessa ordem não foi submetido à audiência de custódia, tampouco a exame de corpo de delito, em flagrante violação à Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e as determinações expressas na novel redação do art. 310, do CPP, conferida pela Lei n.o 13.964/2019; circunstâncias essas que, no entender da defesa, tornam ilegal a constrição cautelar experimentada pelo paciente.
Como segunda vertente, sustenta a inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia e a ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 do CPP, argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o fumus comissi delicti, haja vista que apenas procurou a vítima para entender o teor da intimação que acabara de ser cientificado, de modo que não teve a intenção de descumprir as medidas protetivas de urgência. Por sua vez, no que pertine ao periculum libertatis, sustenta que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do beneficiário oferece à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e/ou à integridade física da ofendida.
De outra banda, sustenta a desproporcionalidade da manutenção do ergástulo, porquanto ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, visto que diante da baixa lesividade dos delitos, acaso o paciente venha a ser processado e eventualmente condenado em 1a instância, este certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado.
Por fim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do favorecido, para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência, desrespeita o devido processo legal, sendo, portanto, de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
Com lastro em tais assertivas, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
A inicial de habeas corpus veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 124284570 ao ID 124284587.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 08/04/2022, às 17h41min, e, às 18h34min da mesma data, os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Isso porque, é entendimento pacífico deste Tribunal que certa demora na realização da audiência de custódia configura mera irregularidade que, por si só, não possui o condão de relaxar a prisão do paciente.
Destarte, nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de ANTONIO LUCIO GONCALVES.
Sobrevindo o reinício do expediente forense a partir de segunda-feira, dia 11/04/2022, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista